Tribunal: TJPA
Processo: 0801117-21.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801117-21.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ISABELA DA SILVA SOARES

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801117-21.2026.814.0000

REQUERENTE: ISABELA DA SILVA SOARES

REPRESENTANTE: CAROLINNE A. L. MAUÉS, OAB-PA 27.716

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO

157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL)
.
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE A SER DIRECIONADA AO MÍNIMO LEGAL E COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Revisão Criminal interposta em favor de Isabela da Silva Soares contra Sentença que a condenou à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

2. A defesa busca a revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (i) reduzir a pena-base ao mínimo legal, e, (ii) reformar a segunda fase da dosimetria, a fim de que se promova a aplicação da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4.
É possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto. J
uiz valorou equivocadamente a culpabilidade, a conduta social e a personalidade, além de ter sido deveras sucinto na desvaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para exasperar a pena-base para além do mínimo legal, utilizando fundamentos genéricos.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas igualmente preponderantes.

6. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), diante da avaliação de todas as circunstâncias judiciais de modo favorável, sendo compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e ainda considerando a prática do concurso de agentes e emprego de arma, torno a pena concreta definitiva da requerente em
05 anos e 04 meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 dias-multa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:
"1.
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.
2. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em dezenove de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ISABELA DA SILVA SOARES,
por meio de advogada particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou nos autos do Processo nº 0027860-14.2016.814.0401, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Relata a impetrante
(fls. 03/06, ID nº 33244574), quando da análise das circunstâncias judiciais, o juízo sentenciante as valorou equivocadamente, fixando a pena-base em patamar desarrazoado (06 anos de reclusão), por essa razão, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria requer a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto.

Nesta
Superior Instância
(fls. 29/34, ID nº 33869691), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
da presente ação de revisão criminal e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para se proceder a reformulação na fundamentação dos requisitos judiciais à primeira fase da dosimetria, quais sejam, culpabilidade, conduta social e personalidade do agente; contudo, mantendo-se a proporção de 06 (seis) anos de reclusão aplicada originariamente; no mais, a decisão deve ser preservada.

Certidão de Trânsito em Julgado anexada à fl. 37, ID nº 35241968.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ISABELA DA SILVA SOARES,
por meio de advogada particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou nos autos do Processo nº 0027860-14.2016.814.0401, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,
in casu,
a requerente objetiva a diminuição da pena-base para o mínimo legal, a compensação integral entre reincidência e confissão e, por fim, a consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta inicialmente na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, conduta social e personalidade,
além de ter sido deveras sucinto na desvaloração das demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, utilizando fundamentos genéricos
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

A ré apresenta
culpabilidade
de médio grau, devidamente comprovada. Tinha ela, ao tempo da ação delituosa, plena consciência do caráter ilícito de seu ato e de que deveria ter comportamento diverso ao que adotou, ou seja, que deveria agir de forma legal.

Os elementos probatórios demonstram
conduta social e personalidade
desfavoráveis, pelo modus operandi em que o delito foi praticado e por haver reiteração criminosa.
(...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

A culpabilidade, conforme previsão do artigo 59 do Código Penal,
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, mediante demonstração de elementos concretos do delito, sendo vedado ao magistrado considerar fatores que constituam o próprio tipo penal, como ocorreu no caso concreto.

Ao utilizar o dolo como justificativa para valorar a culpabilidade, o magistrado utilizou-se de requisito inerente à própria caracterização do crime de roubo, razão pela qual não serve como motivação idônea para exasperar a reprimenda na primeira fase, sob pena de dupla valoração.

Mesmo entendimento aplica-se às circunstâncias da conduta social e personalidade, eis que para serem valoradas
exige análise do contexto psicossocial do réu, levando-se em consideração elementos hereditários, socioambientais e político-econômicos do indivíduo. Em grande parte, é considerada favorável ao acusado, pois tal como a conduta social, não pode ser declarada como desfavorável mediante a leitura de antecedentes e/ou reincidência.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3. A exasperação da pena com base na circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou inerentes à própria definição do tipo penal, conforme orientação da Súmula 17 do Tribunal de Justiça. 4. Ausente fundamentação idônea, impõe-se a neutralização da culpabilidade e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026642620178140201 31010051, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 14/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL
. (...) 1. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente exige fundamentação concreta e específica, não se admitindo a utilização de condenações ou execuções penais anteriores que não digam respeito diretamente a esses vetores. 2. A conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente no seu meio social, familiar e profissional, não podendo ser negativada com base na mera existência de outros processos criminais. 3. A personalidade refere-se ao conjunto de características que formam o indivíduo, exigindo dados concretos do processo que demonstrem desvio acentuado do caráter, não podendo ser valorada negativamente com base em simples referência a registros criminais. 4. Condenações anteriores transitadas em julgado já utilizadas para configurar antecedentes criminais ou reincidência não podem ser simultaneamente empregadas para negativar outros vetores do artigo 59 do CP, sob pena de bis in idem. 5. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n.º 1 .794.854/DF (Tema 1.077), firmou a tese de que condenações transitadas em julgado não se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, entendimento já consolidado à época da prolação da sentença condenatória objeto da revisão. (...)
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10247933220258110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/11/2025).

Quanto a valoração das demais as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o douto juízo utilizou-se de justificativas vagas e obscuras para exasperar a pena, o que é vedado em sede de dosimetria. Desse modo, ao fixar a pena-base no patamar acima do mínimo legal, teria, em tese, exacerbado, equivocadamente, sua análise.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, a conduta social e personalidade
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do requerente, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

O segundo pedido da Defesa faz referência à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tal qual o primeiro pedido, acolho o pedido da Defesa, uma vez que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

A recorrente
registra antecedentes criminais
, porém para que não ocorra em
bis in idem,
passo a analisar a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade da recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Presente a circunstância atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Ausentes causas de diminuição de pena, porém o crime é qualificado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, assim, aumento em 1/3 a pena, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Mesmo considerando a reincidência da acusada, tendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP sido todas favoráveis a esta, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora requerente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Desta forma,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO provimento à pretensão recursal,

alterando a pena da requerente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026